Tribunal: TJDFT
Processo: 0038877-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0038877-59.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN E OUTRO RECORRIDO: DIEGO DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12690974): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALICIAMENTO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ILEGALIDADE. 1. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. A apreensão de veículo que esteja realizando aliciamento de passageiros, a fim de transportá-los irregularmente, no Distrito Federal é ilegal, uma vez que tal penalidade não está prevista no Código de Trânsito Nacional, que prescreve apenas, em seu artigo 231, VIII, a possibilidade de retenção do veículo. 2. O Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 231, VIII, qualifica como infração média o transporte irregular de passageiros, prescrevendo apenas a retenção do veículo até que sejam sanadas as irregularidades. Considera-se, portanto, ilegal o ato de apreensão do veículo, que condiciona a liberação do bem ao pagamento das multas aplicadas, por ausência de previsão legal. 3. A competência para enquadrar o condutor na infração prevista no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (transporte remunerado não autorizado de passageiros) pertence ao DETRAN, e não ao DFTRANS. 4. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031